Tribunal: TJSP
Processo: 1002816-97.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Julgamento antecipado – Preliminar de cerceamento de defesa verificado – Improcedência, sob o fundamento de ausência de provas que comprovasse o pagamento das duplicatas – Aprofundamento da instrução processual que era indispensável para a elucidação dos fatos narrados e minuciosamente indicados – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.